Tribunal: TJDFT
Processo: 0748000-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0748000-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY DA COSTA COTRIM IMPETRANTE: KARLA GRAZIELLY ALVES FIRMINO DE MEDEIROS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de WESLEY DA COSTA COTRIM, em vista de ato coator supostamente praticado pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião, que, nos autos do inquérito policial n. 0703408-76.2025.8.07.0012, instaurado para apurar os crimes de injúria e perseguição praticados, em tese, contra a ex-companheira M.E.W.T., deferiu medida cautelar de monitoração eletrônica em desfavor do paciente, pelo prazo de 90 dias, com fundamento no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal (ID 77962489). Aduz a impetrante, em suma, que o paciente não descumpriu as medidas protetivas impostas, alegando que os encontros com a vítima decorreram de coincidência, pois ambos residem e trabalham na mesma região. Aponta que os vídeos juntados aos autos demonstram que o paciente estava em deslocamento para o trabalho como motorista de aplicativo, e que os locais e horários em que foi visto pela vítima coincidem com corridas registradas em aplicativo, inclusive com comprovação documental. Alega, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, emprego lícito e está em novo relacionamento, sendo que a vítima, ao descobrir tal fato, passou a interagir com a namorada do paciente em redes sociais, o que indicaria possível motivação pessoal para as denúncias. Sustenta que não há elementos concretos que justifiquem a manutenção da medida de monitoração eletrônica, tampouco indícios suficientes de autoria e materialidade de conduta criminosa. Requer, assim, a concessão de liminar para revogação imediata da medida de monitoração eletrônica, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, como a proibição de contato com a vítima. Petição ao ID 77978503, em que a impetrante anexa print de conversa via WhatsApp entre a suposta vítima e a mãe do paciente, na qual ela confirma a falsidade de suas alegações. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória, não se vislumbra tais requisitos. Cuidam os autos no 0702222-18.2025.8.07.0012 de procedimento cautelar, originado a partir do requerimento de Medida Protetiva de Urgência formulado por M.E.W.T. em desfavor do ex-companheiro, WESLEY DA COSTA COTRIM, o qual iniciou-se pelo registro da ocorrência de no 2.620/2025-0-30a DP, em que a vítima relata estar sendo perseguida e injuriada pelo paciente desde o rompimento da relação afetiva. Veja-se o teor da sua declaração à autoridade policial (ID 230560053 do procedimento cautelar): VERSÃO DE M.E.W.T. - COMUNICANTE, VITIMA, convive em união estável com WESLEY DA COSTA COTRIM por aproximadamente 5 anos; Que desse relacionamento tiveram 1 filho em comum E.J. de 3 anos; Que o casal estão separados há 5 meses; Que na data de hoje 26/03/2025 WESLEY perseguiu a declarante na rota de trabalho, uma vez que a declarante é monitora de ônibus escolar; Que Wesley não aceita o fim do relacionamento e todas as vezes que Wesley vai buscar o filho do casal o mesmo tenta armar uma briga na porta da casa da declarante; Que nunca foi ameaçada por Wesley; Que Wesley já empurrou a declarante porém a mesma não lembra a data do ocorrido; Que Wesley já xingou a declarante de vagabunda porém não lembra a data mais o fato ocorreu no presente ano de 2025; Que então a declarante decidiu vir até esta delegacia de polícia e representar criminalmente em desfavor de Wesley e requerer medidas protetivas de urgência; Que não tem interesse no programa casa abrigo. As medidas protetivas foram deferidas pelo Juízo Plantonista, em 26/03/2025, consistindo em: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 800 (oitocentos) metros de distância; e b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros (ID 230561867 do processo cautelar). As principais peças da medida protetiva em questão foram trasladadas para o Inquérito Policial de no 0703408-76.2025.8.07.0012, inclusive manifestação da defesa e parecer ministerial pelo redimensionamento da medida. Sobreveio, então, a seguinte decisão proferida pela autoridade impetrada (ID 235541998 do IP): No caso dos autos, a defesa sustenta que o ofensor reside no mesmo setor de chácaras que a vítima, sendo que há apenas uma via de acesso à cidade, a qual é utilizada diariamente para o exercício de sua atividade profissional como motorista de aplicativo. Alega, ainda, que o ofensor presta serviços de transporte escolar, deixando crianças em instituições de ensino onde a vítima também trabalha, o que torna a distância anteriormente fixada excessivamente gravosa e de difícil cumprimento (ID 235521649 - fl. 32) O Ministério Público, por sua vez, reconhece que, embora não haja alteração substancial do risco à vítima, a situação concreta recomenda a modulação da medida, em respeito ao princípio da proporcionalidade, de modo a compatibilizar a proteção da ofendida com os direitos fundamentais do ofensor, especialmente quanto à moradia e ao trabalho. Assim, manifesta-se favoravelmente à redução da distância mínima para 100 (cem) metros, mantendo-se inalteradas as demais medidas protetivas ((ID 235521649 – fls. 44/45). Com efeito, a medida protetiva deve ser eficaz na proteção da vítima, mas também proporcional e razoável, de modo a não inviabilizar, de forma desnecessária, o exercício de direitos fundamentais do ofensor. No caso em tela, a manifestação ministerial, aliada à ausência de elementos que indiquem descumprimento das medidas anteriormente impostas ou agravamento da situação de risco, autoriza o redimensionamento da distância mínima de aproximação. Assim, acolho a manifestação do Ministério Público e promovo o redimensionamento da medida protetiva de urgência, fixando o limite mínimo de 100 (cem) metros de distância entre o ofensor e a vítima, mantendo-se inalteradas as demais medidas anteriormente impostas. Intimem-se. Em seguida, o d. Juízo a quo determinou o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como fosse aguardado o decurso do prazo decadencial para oferecimento da queixa-crime em relação ao delito de injúria. No que tange às medidas protetivas, manteve-as por mais 6 meses, a contar da citada decisão, 13/06/2025 (ID 239505906 do processo de origem). Ocorre que, em 24 de setembro de 2025, a vítima relatou ao Ministério Público (ID 77978504 do presente writ): “(...) que, desde o início de julho de 2025, o ofensor passou a persegui-la com mais frequência e que tem se sentido ameaçada; que fica com bastante medo, pois é monitora de transporte escolar e o ofensor a persegue durante o trabalho, seguindo a rota do ônibus escolar; que essa situação está se repetindo há dias, mas que ontem (23/09/2025) ficou com ainda mais medo; que ontem, por volta de 12h20, iniciou a rota do transporte no bairro Capão Comprido; que logo percebeu o ofensor acompanhando o ônibus em um veículo Fiat Siena Prata e gravou um vídeo (em anexo); que o ônibus seguiu a rota pelos bairros Morro da Cruz e Centro e que, quando chegou à Escola Classe Dom Bosco, por volta de 13h10, novamente avistou o ofensor parado com o carro, um pouco abaixo da faixa de pedestre; que, geralmente, o ofensor se esconde, mas que ontem ele abaixou o vidro do carro e passou a olhar em sua direção e a encará-la; que ficou com medo, desceu do ônibus com sua aluna e entrou com ela na escola; que novamente o ônibus seguiu com a rota e o ofensor continuou acompanhando o ônibus no trajeto, desde o semáforo (em frente à Natal Farma) até o balão do Morro da Cruz (vídeo em anexo). A Declarante explicou que sabe que o ofensor trabalha como motorista de aplicativo, mas que a frequência e a forma com que essas situações têm acontecido a fazem acreditar que não é um acaso;” (grifo nosso) Nesse cenário, a autoridade impetrada deferiu a medida cautelar de monitoração eletrônica, fixando como zona de exclusão a residência da vítima. Confira-se trecho da decisão (ID 255221858 do processo originário): (...) O Ministério Público entende que, por ora, não é caso de decretar a prisão cautelar, pois ela deve ser pautada, entre outros critérios, pela lesividade da conduta a sustentar a medida extrema, o que não se observa ainda. Por outro lado, tendo em vista que o comportamento do ofensor é altamente reprovável e coloca em risco a integridade física e psicológica da vítima, entende proporcional a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consistente no monitoramento eletrônico (ID 255186589). A Lei no 12.403/2011 instituiu o monitoramento eletrônico como medida cautelar autônoma substitutiva da prisão (CPP, art. 319, IX). Trata-se de medida excepcional recomendada quando não se mostrar adequada ou suficiente a aplicação, de forma isolada ou cumulada, das demais medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 (incisos I a VIII) do CPP. A medida se mostra capaz de inibir reiteração de violência doméstica e familiar no tocante à efetividade no cumprimento das medidas protetivas de urgência. Ademais, com o monitoramento eletrônico a autoridade terá condições de aferir sobre o cumprimento da medida protetiva de urgência, se o agressor está cumprindo as ordens judiciais de se manter afastado da mulher em situação de violência doméstica e familiar, seus dependentes, familiares e testemunhas ou de frequentação de certos lugares, como lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. No caso concreto, a vítima explicou ao douto Parquet "que sabe que o ofensor trabalha como motorista de aplicativo, mas que a frequência e a forma com que essas situações têm acontecido a fazem acreditar que não é um acaso; que o ofensor acompanha o ônibus no trajeto, às vezes na frente do ônibus, outras vezes por trás; que esta situação é presenciada diariamente pelo motorista Douglas Isaac". Diante da presença de inúmeros fatores de risco preditivos de violências graves ou potencialmente letais, conforme se vê do Formulário Nacional de Avaliação de Avaliação de risco subscrito pela ofendida (ID 235388238), a medida cautelar de monitoração eletrônica do ofensor surge como medida de proteção adequada e necessária para minimizar esses riscos, porquanto ao permitir a vigilância ininterrupta dos movimentos do ofensor, com o controle de sua circulação, remedia o risco de reiteração delitiva, com a vantagem de atingir de modo menos gravoso sua liberdade do que a custódia cautelar. Sob tal ótica, a medida de inclusão da ofendida no Programa Monitoramento de Pessoas Protegidas (DMPP), que tem por objetivo coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, assegura proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar, porquanto viabiliza, por meio de tecnologia, monitoramento simultâneo, contínuo e ininterrupto de ofendidas e ofensores, para atendimento prioritário da ofendida inscrita no programa, além de servir como instrumento de monitoramento das medidas protetivas de urgência de caráter pessoal, quais sejam: medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de aproximação e proibição de frequentação de lugares (art. 22, II e III, alíneas "a", "b", "c", da Lei 11.340/06) e da medida cautelar de monitoração eletrônica. Diante do exposto, DEFIRO MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA em desfavor do ofensor WESLEY DA COSTA COTRIM, pelo prazo de 90 (noventa) dias, com fundamento no art. 319, IX, do CPP e Portaria 141/2017 – GC/TJDFT, e MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DE PESSOA PROTEGIDA em favor da ofendida M. E. W. T. (destaques do original) Com efeito, a relevância da palavra da vítima nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher e seu justo temor autorizam o monitoramento eletrônico como forma de prevenir o agravamento dos fatores de risco e incrementar a proteção da ofendida. Nesse cenário, não há que se falar em ilegalidade da decisão impetrada, porquanto mediante fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, deferiu-se a monitoração eletrônica reclamada pelo Ministério Público. Acrescente-se que as medidas protetivas, redimensionadas para a distância mínima de 100m entre o ofensor e a vítima, não comprometerão o deslocamento do paciente para sua residência, tampouco o exercício de sua atividade laborativa como motorista de aplicativo. No que tange à mensagem enviada pela vítima à mãe do paciente (ID 77978506), ao contrário do que alega a Defesa, não se constata a confirmação de “falsas alegações”. Primeiramente, cumpre anotar que, em casos de violência doméstica, eventual retratação da vítima deve ser analisada com cautela, máxime na via estreita do habeas corpus, em que é vedado o exame aprofundado de provas. Ademais, o que se observa da mensagem é que, embora a vítima afirme estou correndo atrás para tirar todas as queixas, ela também diz eu fui sim no ministério público pq Wesley estava me perseguindo. E, ao final, escreve: Peço mil desculpas por ter causado isso tudo, mas quero que entenda que tbm não foi apenas culpa minha. (grifo nosso) De qualquer sorte, o que sobeja dos autos é que a possível extrapolação do mero encontro fortuito aliada à postura intimidadora adotada pelo paciente em prejuízo da vítima, abaixando os vidros do carro para encará-la, causando-lhe temor, tornou necessária (e premente) a imposição de meios mais efetivos de proteção à mulher como forma de garantir a ordem pública, especialmente a integridade da vítima. Por fim, as condições pessoais favoráveis do agente não impedem a imposição de monitoração eletrônica com raio de exclusão em torno da residência da vítima, mormente diante da necessidade de se garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência fixadas. Destarte, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade de manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora